Tribunal: TJBA
Processo: 8000006-71.2026.8.05.0153
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000006-71.2026.8.05.0153 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: JONATAS CAUAN NEVES CRUZ Advogado(s): DARLAN RODRIGUES RAMOS RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RELAXAMENTO DE PRISÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL DIRETO QUANDO SUPRIDO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS. PRONTUÁRIO MÉDICO DE EMERGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE INDIRETA. JUNTADA POSTERIOR DO LAUDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DELITIVA E INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra decisão que relaxou a prisão em flagrante do Representado e indeferiu a representação pela decretação de sua prisão preventiva. O recorrido é acusado da suposta prática de tentativa de homicídio mediante golpes de arma branca (canivete) em regiões vitais. A decisão recorrida assentou que a ausência de laudo pericial de lesões corporais no momento do flagrante tornava a prisão ilegal por falta de prova da materialidade delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a materialidade do crime de tentativa de homicídio pode ser comprovada por meios de prova indiretos, como prontuário médico e prova testemunhal, para fins de decretação de prisão preventiva; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, diante do histórico criminal do recorrido e de notícias de intimidação à vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de exame de corpo de delito direto não obsta a decretação da prisão preventiva quando a materialidade delitiva for aferível por outros meios de prova idôneos, como o prontuário de atendimento médico hospitalar de emergência e os depoimentos da vítima e testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e deste TJBA. 4. No caso concreto, o prontuário médico de atendimento emergencial descreveu lesões graves em dorso e abdômen compatíveis com a agressão relatada e o laudo pericial definitivo confirmaram as cicatrizes e pontos cirúrgicos, atestando de forma inequívoca o fumus comissi delicti. 5. O periculum libertatis resta configurado pela gravidade concreta da conduta (golpes em regiões vitais e perseguição) e pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que o recorrido responde a outro processo por homicídio consumado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO E DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO. Tese: "1. A materialidade delitiva para fins de prisão preventiva em crimes que deixam vestígios pode ser comprovada indiretamente por prontuário médico hospitalar e prova testemunhal, sendo prescindível a apresentação imediata de laudo pericial direto. 2. A reiteração delitiva em crimes graves e a intimidação da vítima após a soltura constituem fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar visando garantir a ordem pública e a instrução criminal." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO nº 8000006-71.2026.8.05.0153, da Comarca de Livramento de Nossa Senhora/BA, tendo por Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, Recorrido, JONATAS CAUAN NEVES CRUZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO.